Tribunal: STF
Processo: Pet 14269
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em petição. Penal e processual penal. Pedido de extensão. Indeferimento. Ausência de identidade do caso com o julgado cuja extensão de efeitos se busca. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.